Tribunal: TJPA
Processo: 0029072-87.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Des
ª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0029072-87.2015.8.14.0051
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM /PA - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE(S): MIGUEL RODRIGUES COSTA (IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS - OAB/PA Nº 19.567)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA FARTAS E COERENTES NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. VALIDADE. TESTEMUNHAS.
Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a ofendida expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. PLEITO DE RECORRE EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
É assente nesta Corte de Justiça que o pleito de liberdade de ir e vir, deve ser formulado em sede de Habeas Corpus.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0029072-87.2015.8.14.0051
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM /PA - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE(S): MIGUEL RODRIGUES COSTA (IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS - OAB/PA Nº 19.567)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
MIGUEL RODRIGUES COSTA
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA,
que condenou o apelante à pena de
20 (vinte) anos e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias
de reclusão , fixado o
regime inicial fechado,
pela prática dos crimes capitulados no
art. 217-A, c/c art. 226, II c/c art. 71 do CPB.

Consta na inicial acusatória que o acusado Miguel Rodrigues Costa (63 anos), praticou crime sexual contra sua neta, a vítima Gabriele da Silva Costa (14 anos).

O acusado residia com a esposa Joana, a vítima e mais dois outros netos.

Alega a vítima, que sofreu abusos quanto tinha 7 (sete) anos de idade, quando ficou sozinha com seu avô. Este retirou sua roupa, e disse que se gritasse apanharia.

A menor era violentada sempre que estava sozinha com o Acusado, ou ainda no período da noite, quando este ia à sua rede e praticava conjunção carnal com a neta.

Em julho de 2012, a vítima morou com a tia, Maria Claudenira Maia Costa. Uma vez por mês o avô/acusado, sacava seu dinheiro, referente a aposentadoria e dormia na casa de sua filha. E violentava a vítima.

No mês de maio de 2015, a vítima foi com o acusado a Santarém, para visitar o pai, Antônio Cleve Maia Costa, e buscar uma ¿garrafada para inflamação¿, pois estava com um inchaço na região ventral e dores.

A madrasta, Eleni Nascimento da Silva, suspeitou que a menor estava grávida, e questionou a vítima sobre essa possibilidade. Comprovado por exame e ultrassonografia.

A vítima como medo da reação agressiva do seu avô/acusado, disse a princípio que havia sido abusada sexualmente, por um comunitário desconhecido. Como não tinha como sustentar a versão, expôs a verdade, que era vítima de estupro de Miguel, seu avô, desde os 7 (sete) anos de idade.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, a Defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição do apelante, com base na insuficiência de provas e, alternativamente, se mantida a condenação, pugna pela reforma da sentença para o mínimo legal, afastado os agravantes, bem como ao direito de recorrer em liberdade.

Em
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do Recurso de Apelação, a fim de que seja mantida a sentença condenatória, e concedido ao Acusado o direito de recorrer em liberdade.

Por fim, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo pronunciou-se
pelo conhecimento e improvimento,
do presente recurso.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Conforme relatado, em suas razões recursais, o recorrente pleiteia a
absolvição
,

com base na insuficiência de provas.

Para saber se procedem os argumentos da defesa para absolvição do recorrente, importante é fazer uma análise minuciosa de todo o cotejo fático-probatório.

A MATERIALIDADE e a AUTORIA do crime estupro de vulnerável restaram suficientemente comprovadas nos autos, notadamente pelos depoimentos acostados nos autos, em especial o depoimento da vítima.

Nos crimes contra os costumes, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação as seguintes decisões:
NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA
POR ELEMENTOS IDÔNEOS.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ¿(...) 3
. Nos crimes contra os costumes a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que o ofendido expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes.
[STJ. HC 224391 / MG. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5ª TURMA. J. 15/05/2012. DJe 23/05/2012]
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
CONDENAÇÃO BASEADA NA PALAVRA DA VÍTIMA
. CURTO PERÍODO DE PRAZO ENTRE A CITAÇÃO E O INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI 11.464/07. PROGRESSÃO DE REGIME. 1
. Nos crimes contra os costumes, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente, como no caso concreto, quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos.
[STJ. HC 100719 / SP. Relator(a): Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ) (8205). 5ª TURMA. J. 20/09/2011. DJe 28/10/2011]
APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA MENOR DE IDADE. VALIDADE.

APOIO NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA
.(...)
O testemunho da vítima, ainda que menor de idade, é válido para embasar o édito condenatório quando em harmonia com o conjunto probatório coligido nos autos, corroborado, principalmente, pelos depoimentos de testemunhas adultas, mormente quando não há elementos objetivos e idôneos capazes de pôr em dúvida as suas declarações
. V.V.
[TJMG
. Ap.
1.0241.08.027805-4/001(1) Númeração Única: 0278054-37.2008.8.13.0241. Relator: HÉLCIO VALENTIM. J. 11/03/2010. DJ. 04/05/2010]
HABEAS CORPUS.
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. MEIO IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. LEI Nº 12.015/09. CRIME CONTINUADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FALTA DE INTERESSE. ORDEM DENEGADA.
(...) 3. Nos crimes contra os costumes a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que as menores ofendidas expuseram os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais depoimentos prestados pelas testemunhas e com os laudos psicológicos e exame de corpo de delito realizados. (Precedentes).
[
STJ.
HC 137200 / RJ. 2009/0100045-3. Relator Ministro JORGE MUSSI. 5ª TURMA. J. 26/08/2010. DJe 04/10/2010]

Não há que se falar, portanto, em
absolvição
por insuficiência de provas, pois há, como apresentado, elementos seguros de convicção, tais como laudo pericial, depoimentos de testemunhas e da própria vítima.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, ao crime de previsto no Art. 217-A do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 08 (oito) a 15 (quinze) anos, o MM. Magistrada fixou a pena base para o recorrente em 11 (onze) anos de reclusão, considerando como negativas
a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de estupro de vulnerável, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

No tange ao pedido de afastamento da agravante do art. 226, II do Código Penal, também não merece guarida.

O apelante é avô da vítima, respaldando a aplicação dessa agravante. Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1.610.849 - RS (2019/0324511- 0) RELATOR : MINISTRO PRESIDENTE DO STJ AGRAVANTE : M O S ADVOGADO : GUILHERME ANDERSON CANEPPELE - RS105552 AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DECISÃO Trata-se de agravo apresentado por M O S, contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo nobre apresentado, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea a da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, assim resumido: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA. Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de estupro de vulnerável imputado ao acusado, tendo em vista o conjunto probatório produzido nos autos, de onde se destacam os relatos prestados pela vítima e testemunhas, os quais estão em consonância entre si e com os demais subsídios factuais carreados aos autos, pois merecedores de credibilidade, e, assim, dão sustentação à manutenção da sentença condenatória. MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO. Devidamente demonstrado que o réu tinha autoridade sobre a vítima, uma vez que mantinha, ao tempo do crime, relacionamento amoroso com a genitora da infanta, sendo, portanto, imperioso o reconhecimento e aplicação da majorante disposta no inciso II do artigo 226 do Código Penal. CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO. Considerando que não ficaram demonstrados nos autos outros abusos perpetrados pelo réu, tampouco houve descrição destes na denúncia, não há falar reconhecimento da continuidade delitiva. APELAÇÃO PROVIDA, EM PARTE (fl. 167) Quanto à controvérsia, alega violação do art. 226, inciso II, do Código Penal e dos arts. 155, § 1o, e 386, VII, ambos do Código de Processo Penal, no que concerne às provas judiciais produzidas serem insuficientes para sustentarem o édito condenatório ou à inexistência de exercício de autoridade por parte do recorrente, trazendo os seguintes argumentos: Ou seja, pela simples análise, verifica-se que o fato delituoso narrado pela denúncia foi diverso daquele relatado pela vítima, apresentando notória contradição que afasta toda a credibilidade. Ademais, tem-se que os dois tios da vítima, Loiva e Vilmar (CD fl. 94), negam veementemente que o suposto fato delituoso tenha ocorrido no local imputado (fl. 209). Com efeito, o conjunto probatório apresenta versões contraditórias da vítima e veemente negativa dos fatos por parte dos seus tios, devidamente compromissados em juízo, o que não justifica a condenação do autor (fl. 210). Todavia, salvo melhor juízo, não há qualquer prova nos autos que indique o exercício de autoridade por parte do recorrente, haja vista que o seu relacionamento com a mãe da vítima durou poucos meses e não houve a configuração de vínculo afetivo com a vítima (fl. 210). Ademais, o juízo entendeu por aplicar a majorante prevista no art. 226, II, do Código Penal, a qual aumenta a pena de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Todavia, salvo melhor juízo, não há qualquer prova nos autos que indique o exercício de autoridade por parte do recorrente, haja vista que o seu relacionamento com a mãe da vitima durou poucos meses e não houve a configuração de vínculo afetivo com a vitima (fl. 210). É o relatório. Decido. No tocante à controvérsia, na espécie, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: Como se vê dos relatos acima, ao contrário do sustentado pela defesa do réu, a prova constante nos autos, produzida à luz do contraditório e da ampla defesa, é suficiente a comprovar a autoria do crime pelo réu. [...] Cumpre observar que não há nenhum elemento nos autos que indique estivesse a vítima imputando falsamente o crime ao réu. Diversamente, a vítima foi sempre firme e segura ao relatar o fato. [...] Relativamente à majorante do inciso II do Art. 226 do Código Penal, verifica-se que ficou suficientemente demonstrado nos autos que embora o réu não morasse com a mãe da vítima, sendo seu namorado, ele exercia autoridade sobre a infanta, tanto que ela se referiu a Milton como sendo seu padrasto (fls. 177/179) Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que a pretensão recursal demanda o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos. Nesse sentido: "O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)" (AgRg no REsp n. 1,773.075/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 7/3/2019). Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgRg no AgRg no AREsp n. 1.374.756/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 1 °/3/2019; Aglnt nos EDcl no AREsp n. 1,356.000/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 6/3/2019; e REsp n. 1.764.793/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 8/3/2019. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2019. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Presidente (STJ - AREsp: 1610849 RS 2019/0324511-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 09/12/2019)

Já no que concerne à agravante 234-A, III, do CP, o juízo
a quo
não a conheceu, em razão da ausência do exame de DNA, motivo pelo qual indefiro tal pleito.

Por fim, a defesa arguiu o direito do acusado de recorrer em liberdade.

Não merece guarida o presente pleito interposto pela parte defensiva, pois, como se sabe, tal pleito não deve ser formulado em via de Recurso de Apelação. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2o, I, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. PREJUDICADO. PEDIDO DEVE SER FEITO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES PELA NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA A SER APLICADO À CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. É assente nesta Corte de Justiça que o pleito de liberdade de ir e vir, deve ser formulado em sede de Habeas Corpus; (...) (2018.01659042-03, 189.053, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-04-30)

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
- Relatora-